Tribunal: TJMT
Processo: 0002769-77.2009.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002769-77.2009.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - CPF: 960.047.380-34 (ADVOGADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARINALVA ROCHA GOMES - CPF: 866.123.871-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARATÓRIOS REJEITADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. MATÉRIA EXPRESSA E EXAUSTIVAMENTE APRECIADA. TANTO NOS DECLARATÓRIOS, QUANTO NO APELO DESPROVIDO. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL A MODIFICAÇÃO PELA ESTREITA VIA DOS DECLARATÓRIOS.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA.
RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
DESCABIDA A CONDENAÇÃO DO CREDOR EM
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos por Marinalva Rocha Gomes contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a ausência de condenação do Banco do Brasil S/A, na qualidade de credor, em honorários advocatícios sucumbenciais, apesar de acolhida a exceção de
pré
-executividade e reconhecida a prescrição do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do princípio da sucumbência, o que justificaria a condenação do credor em honorários advocatícios; (
ii
) determinar se é aplicável ao caso o princípio da causalidade, afastando a responsabilidade do credor pelo pagamento de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica a omissão alegada pela embargante, tendo a matéria sido exaustivamente apreciada no acórdão recorrido.

4. De acordo com o princípio da causalidade, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser arcados pela parte que deu causa ao processo. No caso, a devedora deu origem ao ajuizamento da execução ao não adimplir a obrigação.

5. O reconhecimento da prescrição não justifica a imposição de honorários ao credor, uma vez que ele agiu dentro do seu direito ao propor a execução.

6. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, em casos de prescrição intercorrente, não se impõem ônus às partes, conforme o disposto no art. 921, § 5o, do CPC/2015, com a redação dada pela Lei no 14.195/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão no acórdão que aplica o princípio da causalidade para afastar a condenação do credor em honorários advocatícios, quando acolhida exceção de
pré
-executividade com reconhecimento de prescrição.

2. O princípio da causalidade orienta que os honorários advocatícios não são devidos pelo credor quando o devedor deu causa à execução ao inadimplir a obrigação.

3. A jurisprudência do STJ afasta a condenação em honorários quando reconhecida a prescrição intercorrente, nos termos da Lei no 14.195/2021.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 10o; CPC/2015, art. 921, § 5o; Lei no 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2025303/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
11.11.2022; STJ, REsp 2.075.761/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por

Marinalva Rocha Gomes
,
contra o acórdão que
negou
provimento ao
seu
recurso
de apelação, interposto em face de
Banco do Brasil S/A
,
no sentido de manter a ausência de condenação do embargado (credor) em honorários advocatícios, ainda que acolhida a exceção de
pré
-executividade e reconhecida a prescrição.

Em apertada síntese,
a
embargante alega
que o acórdão vergastado é omisso, pedindo p
ela concessão de efeitos infringentes,
para fins de
reforma substancial
.

Pondera
que
uma vez acolhida a exceção de
pré
-executividade, para reconhecer a prescrição, é devida a condenação
do credor,
em
honorários advocatícios sucumbenciais
, em razão do princípio da sucumbência.

Sustenta que esse o entendimento tanto da Corte Superior, quanto deste e. Tribunal de Justiça.

Argumenta não ser aplicável ao caso o princípio da causalidade.

Defende que o entendimento evita que
“
patrono da parte instada a se defender de malsinado processo permaneça sem a remuneração devida a despeito do sucesso obtido com o trabalho jurídico despendido
”.

Conclui afirmando que o entendimento desta Câmara destoa da jurisprudência uniformizada do STJ e da nova dinâmica do Código de Processo Civil, ao deixar de impor honorários de sucumbência ao exequente, quando acolhida objeção de
pré
-executividade, para extinguir o procedimento executivo.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar o vício alegado.

C
ontrarrazões
pela rejeição dos declaratórios, id
246123191
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto p
ela
Defensor
i
a Pública
,

nomeada nos autos para atuar
como
Curador Especial,
patrocinando

a devedora
Marinalva Rocha Gomes
, tendo em vista que devidamente citada
,
por edital, deixou transcorrer o prazo de defesa, sem manifestar, permanecendo silente.

Apura-se dos autos que
o banco embargado
ajuizou ação de busca e apreensão, em face da
devedora (Marinalva)
,
fundada no Contrato de financiamento ao consumidor para aquisição de veículo – Contrato de no 720.074.854 (id 226597163 – pág. 18/20),
que posteriormente restou convertida em execução, diante das tentativas inexitosas de localizar o bem (decisão de id
226597165 - Pág. 11).

Vê-se que a
Defensoria patrocinando a causa na figura de Curador Especial, manejou exceção de
pré
-executividade, com fundamento na ocorrência de prescrição do título, por ausência de citação
no prazo prescricional
, transcorrendo prazo superior ao
quinquenal
.

Inconformada com a
ausência de condenação do embargado (
banco
credor) em honorários advocatícios
de sucumbência
,
apesar de
acolhida a exceção de
pré
-executividade e reconhecida a
prescrição, interpôs a embargante recurso de apelação.

Embora substanciosos, não foram acolhidos os argumentos do apelo, conforme acórdão proferido no id 232948197, tendo sido desprovido o recurso, sob fundamento de que
não cabe a condenação do exequente em honorários sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade
.

Nesse sentido, entendeu-se
descabida a imposição de sucumbência ao credor, que ajuizou ação de execução, buscando o adimplemento da dívida, no entanto, viu frustrado seu direito de crédito, em razão do reconhecimento da prescrição.

Irresignada, interpôs a embargante, recurso de embargos de declaração, contido no id 233977666, arguindo a existência de vício de omissão e a concessão de efeitos infringentes para fins de modificação do entendimento.

No entanto, esta Câmara rejeitou a tese da embargante, por entender que a matéria foi expressamente apreciada no acórdão recorrido, com o reconhecimento
de que devida a
incidência do princípio da causalidade, conforme acórdão contido no id 241439692.

Recalcitrante, m
ais uma vez,
a embargante alega
a omissão, pelos motivos anteriormente alegados.

Pede a
concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

Pondera que uma vez acolhida a exceção de
pré
-executividade, para reconhecer a prescrição, é devida a condenação do credor, em honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do princípio da sucumbência.

Sustenta que esse o entendimento tanto da Corte Superior, quanto deste e. Tribunal de Justiça.

Argumenta não ser aplicável ao caso o princípio da causalidade.

Defende que o entendimento evita que
“patrono da parte instada a se defender de malsinado processo permaneça sem a remuneração devida a despeito do sucesso obtido com o trabalho jurídico despendido”.

Conclui afirmando que o entendimento desta Câmara destoa da jurisprudência uniformizada do STJ e da nova dinâmica do Código de Processo Civil, ao deixar de impor honorários de sucumbência ao exequente, quando acolhida objeção de
pré
-executividade, para extinguir o procedimento executivo.

Pois bem.

Novamente a embargante pretende a reforma da decisão, objetivando alcançar a condenação do banco (credor e embargado) em honorários de sucumbência, diante da extinção do feito executivo, pelo acolhimento da exceção de
pré
-executividade e reconhecimento da prescrição.

Prefacialmente
, não existe a omissão alegada.

Com efeito, a matéria foi exaustivamente tratada, tanto no acórdão proferido, que negou provimento ao apelo, quanto no acórdão que rejeitou os embargos declaratórios anteriores.

Nesse sentido, reafirma-se, embora esta Câmara tenha tido entendimento contrário,
modificou-se a concepção, pacificando-se
recentemente o posicionamento
, com o
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que não é cabível condenação em honorários de sucumbência ao devedor que deu causa à execução, quando acolhida tese de prescrição
, com a observância do princípio da causalidade.

No contexto, é
cediço que de acordo com o princípio da causalidade, as custas e despesas processuais bem como os honorários advocatícios devem ser arcados pela parte que der causa ao ajuizamento da ação.

Desta forma,
ao se
apurar qual das partes foi responsável pelo ajuizamento da ação
, vê-se que, no
caso dos autos, o banco credor, ora apelado, ingressou com a execução, após constatar a inadimplência da devedora.

Diante disso
, apesar do reconhecimento da prescrição, não há como imputar à parte exequente, ora apelada, o ônus sucumbencial, uma vez que a devedora é que deu causa ao ajuizamento da ação, quando deixou de adimplir obrigação líquida e certa.

Nesse contexto, em que pese a atuação da Defensoria Pública como curadora especial
,
na hipótese, diante do princípio da causalidade, não há como condenar o exequente ao pagamento da referida verba
.

E
vidente a responsabilidade
da devedora
, que de
u
causa ao processo, cuja extinção resultou de fato objetivo, qual seja,
a
passagem do tempo
, com transcurso do prazo prescricional, sem a efetivação da citação
, não podendo se beneficiar do não cumprimento de sua obrigação.

Nesse sentido, o direcionamento
do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5o, do CPC/15, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10o, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5o do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.

(STJ -
REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2022)

No julgamento do REsp 2.075.761 o STJ eliminou quaisquer dúvidas eventualmente ainda existentes sobre a condenação sucumbencial nas hipóteses de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Para a turma julgadora, a regra do
CPC

– que isenta as partes de qualquer ônus no caso de
prescrição
intercorrente reconhecida
de ofício
pelo juízo – também é aplicável à hipótese em que a declaração da
prescrição
e a consequente extinção do processo ocorrem a requerimento d
a parte
executad
a
.

Portanto, não merece guarida os declaratórios.

A corroborar, o julgado do STJ trazido para fundamentar a tese da embargante
trata
de acolhimento da exceção de
pré
-executividade, para fins de extinção da execução,
embasada em contrato de abertura de crédito, que não pode ser considerado título executivo
.

Desta forma, não se verificando a omissão alegada, a tese fundada apenas em inconformismo não tem o condão de modificar o julgado.

Ainda porque
os Embargos de Declaração servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.

Conclui-se que
n
ão há vício a se reconhecer.

Consigna-se que
os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos,
uma vez que
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade

(artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

A
despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024